Tribunal: TCU
Processo: 005.001/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Silvia Bueno de Oliveira Cordeiro dos Santos contra decisão que considerou ilegal e negou registro ao ato de sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Sílvia Bueno de Oliveira Cordeiro dos Santos contra o Acórdão 2424/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão do pagamento de rubrica judicial decorrente de plano econômico, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram a interessada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao INSS.